Tribunal: TJBA
Processo: 0826832-97.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0826832-97.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARRUDA ALVIM, ARAGAO, LINS E SATO-ADVOGADOS

Advogado(s)
:
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM, MARIA LUCIA LINS CONCEICAO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARIA LUCIA LINS CONCEICAO, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS SOBRE ARRENDAMENTO MERCANTIL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações simultâneas interpostas contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por instituição financeira para reconhecer a ilegitimidade do Município de Salvador na cobrança de ISS sobre operações de arrendamento mercantil financeiro, extinguindo a execução fiscal e fixando honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 100.000,00. O Município apelou visando à manutenção da cobrança tributária e à anulação da sentença. O patrono da parte executada também recorreu, pleiteando a fixação dos honorários com base nos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, conforme o Tema 1076 do STJ.

II. Questão em discussão

As controvérsias centrais residem na legalidade da exigência de ISS pelo Município de Salvador sobre contratos de leasing, considerando o local da efetiva prestação do serviço conforme a jurisprudência consolidada no Tema 355 do STJ, e na forma adequada de fixação dos honorários de sucumbência em causas de valor expressivo, à luz do CPC e dos Temas 1076/STJ e 1255/STF.

III. Razões de decidir

1. O local de incidência do ISS sobre operações de arrendamento mercantil é aquele onde se verifica o núcleo da atividade — a aprovação do financiamento —, o que, no caso, se deu no Estado de São Paulo, conforme evidenciado por documentos idôneos.
2. Não demonstrada a existência de unidade econômica da instituição financeira no Município de Salvador para efetivar a aprovação dos contratos, é ilegítima a cobrança do tributo por parte do ente municipal.
3. Quanto aos honorários advocatícios, apesar do valor elevado da causa (R$ 21.495.172,22), restou justificada a fixação por equidade, diante da simplicidade da causa, ausência de maior complexidade e moderação na atuação processual, em consonância com o Tema 1255 do STF e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Aplicação do entendimento de que a vedação da equidade do Tema 1076/STJ admite
distinguishing
em hipóteses de valor excessivamente elevado com baixa complexidade da lide.

IV. Dispositivo e tese
7. Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:

1.

"É ilegítima a exigência de ISS por Município diverso daquele onde se localiza o núcleo da atividade de aprovação do financiamento em contratos de arrendamento mercantil."

2.

"Admite-se, excepcionalmente, a fixação dos honorários de sucumbência por equidade em causas de valor elevado, quando o trabalho desenvolvido for simples e a complexidade da causa for reduzida, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0826832-97.2015.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO PARCIAL
aos recursos, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA